Tribunal: STF
Processo: AI 383042
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
1. São peças obrigatórias no traslado do agravo de instrumento em
recurso extraordinário: o acórdão dos embargos de declaração julgados na
instância de origem e a certidão de sua publicação. Ausentes, no caso.
          2. Agravo regimental improvido.